Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005580-45.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
EMBARGADOS: DAPARE & DAPARE LTDA - EPP E OUTRA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO APRESENTADO E APROVADO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - LIMINAR INDEFERIDA – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante sustenta que há omissão e contradição na decisão proferida, pois foi indeferida a tutela antecipada ao fundamento de que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, no entanto, foram dois os pedidos realizados, sendo um com natureza de urgência e outro com natureza de evidência.
Pontua que pleiteou o efeito suspensivo e a modulação dos efeitos da decisão para tornar sem efeito as premissas de n.o 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
Contraminuta de Id. n.o 125331161 pela rejeição dos embargos.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição na decisão que indeferiu seu pedido liminar.
Analisei os argumentos lançados pela parte e os documentos colacionados ao recurso e indeferi a liminar recursal, sob os seguintes argumentos:
“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque a recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação das situações de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Além disso, o Juízo a quo destacou em sua decisão de Id. n.o 122653967, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, in verbis:
“conforme já narrada na decisão em que homologou o plano de recuperação judicial, ocasião em que reforço, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários como requisito imprescindível para a concessão da recuperação judicial pode, em última instância, inviabilizar a própria existência desse instituto, de modo que tal regra não se encontra apta a justificar a restrição por ela imposta.
Ademais, o STJ ao apreciar o REsp 1.187.404/MT, reconheceu, de modo expresso, que a “interpretação literal do art. 57 da LRF e do art. 191-A do CTN inviabiliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz ao sepultamento por completo do novo instituto”.
Justamente por esse motivo, entendeu-se que “a exigência peremptória de regularidade fiscal dificulta, ou melhor, impede, o benfazejo procedimento da recuperação judicial, o que não satisfaz o interesse nem da empresa nem dos credores, incluindo aí o Fisco, uma vez que é somente com a manutenção da empresa economicamente viável que se realiza a arrecadação, seja com repasse tributário direto da pessoa jurídica á Fazenda Pública, seja indiretamente, como, por exemplo, por intermédio dos tributos pagos pelos trabalhadores e das demais fontes de riquezas que orbitam uma empresa em atividade”
[...]
Vale ressaltar que as alegações da Caixa Econômica Federal quanto a ausência de análise de sua impugnação quanto ao plano recuperacional, verifico que o seu pleito ocorreu em momento anterior a assembleia geral em que homologou o plano de recuperação judicial, de modo que teve a sua análise.
Ainda, verifico também que ela estava presente na referida assembleia, ocasião em que permaneceu inerte, em vez de reiterar a sua objeção naquela ocasião.
[...]
Ou seja, O magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir a viabilidade econômica de planos de recuperação judicial, sobretudo daqueles que já passaram pelo crivo positivo dos credores em assembleia, haja vista que as projeções de sucesso da empreitada e os diversos graus de tolerância obrigacional reciproca estabelecida entre os credores e devedor não são questões propriamente jurídicas, devendo, pois, acomodar-se na seara negocial da recuperação judicial.
Assim, o magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação – no que se insere o repúdio à fraude a ao abuso de direito, não sendo o caso dos autos.
Por fim, em relação ao argumento da empresa recuperanda de inobservância ao plano recuperacional quanto a premissa 8 (o não cumprimento do plano não culminará em falência imediata da empresa, devendo, no caso, ser convocada assembleia de credores para deliberação sobre alterações ao plano ou sobre eventual falência), vislumbro que tal cláusula foi alterada, na assembleia geral em que aprovou o plano recuperacional (fls. 1.776/1.802), passando a ter o seguinte teor:
“b) Em caso de descumprimento de PRJ deverá ser observado o art. 61, § 1o de que a recuperação judicial será convolada em falência”.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”
O pedido liminar consistia, em síntese, em sobrestar os efeitos das premissas de n.o 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, senão vejamos:
“1-Deferir MEDIDIA LIMINAR PARA ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, nos termos dos artigos 300, 1.019, I, do CPC, obstando os efeitos da decisão agravada até a resolução do mérito do Agravo.
2-Seja concedida a tutela recursal de evidência para MODULAR os efeitos da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial, tornando ineficazes contra a Caixa Econômica as premissas 04, 05 e 06 do Plano, já que a mesma votou contra, não aderiu ao mesmo.”
Sendo assim, o que se infere das razões é que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão, que indeferiu a liminar para aguardar o contraponto que será feito nas contrarrazões e os demais elementos que virão aos autos, e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se os agravados, para, querendo, apresentarem contraminuta e, após, colhendo-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR